Tribunal: TJMT
Processo: 0002702-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002702-51.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 33.070.053/0001-38 (EMBARGANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO RESULTADO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses adotadas no julgado, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIFICAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação no 0002702-51.2016.8.11.0041.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Em suas razões de id. 81001462, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, uma vez que não há juntado nos autos o contrato de seguro, sendo este documento indispensável para a propositura de ação de cobrança.

Por fim, requer o prequestionamento.

A parte embargada se manifestou no id. 83075987, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Pois bem.

No julgado embargado restou consignado que a parte autora/apelada apresentou contrato com condições gerais, planilha de cálculo, demonstrativo de faturamento,
“link”
onde se encontra disposições acerca da cobertura e abrangência do contrato.

Sendo assim, a empresa ré/apelante só se eximiria de ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual, se obtivesse êxito em demonstrar que houve defeito na prestação de serviço, não juntado aos autos nenhum documento que comprovasse este fato.

Confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis
:

“A parte autora\apelada apresentou contrato com suas condições gerais, planilha de cálculo, demonstrativo de faturamentos, “link” onde se encontra disposições acerca da cobertura e abrangência do contrato, não havendo em que se falar em desconhecimento do conteúdo, podendo ser acessado por qualquer pessoa e demonstrativo de utilização do serviços pelos segurados, comprovando os fatos descritos na inicial acusatória.

Assim, somente se eximiria a empresa ré\apelante, de ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual, caso obtivesse êxito em demonstrar que houve defeito na prestação do serviço\produto oferecido pela seguradora.

No entanto, a parte ré\apelante somente juntou aos autos, um recibo e uma carta escrita por um médico, onde não se fala acerca de despesas com procedimento de urgência, bem como, que os documentos juntados não estão associados ao Hospital que é mencionado na contestação, onde supostamente teria ocorrido a negativa de atendimento pela seguradora, não comprovando nos autos os seus fundamentos, uma vez que não restou evidenciado a negativa da seguradora de prestar o serviço.

Assim, considerando que competia à empresa a produção de prova que comprovasse a falha na prestação de serviço da seguradora, a mesma não se desimcubiu do ônus processual que lhe cabia, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC, acarretando a procedência da pretensão autoral.”

Como se pode perceber, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi bem apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Além disso, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais adotou determinada solução.

Inclusive, em recente posicionamento, o c. STJ veio confirmar a jurisprudência já sedimentada,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Com efeito, mesmo após a vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sendo necessário apenas enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Há de ser considerado, também, que o prequestionamento torna-se viável somente quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021